Tribunal: TJSP
Processo: 0035670-22.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtiva' que não torna a conduta atípica - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada, uma vez que a conduta atingiu o próprio bem que o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtiva' que não torna a conduta atípica - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada, uma vez que a conduta atingiu o próprio bem que o acusado pretendia subtrair - Regime prisional inicial aberto mantido - Recurso parcialmente provido, sem repercussão, contudo, na pena definitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DAVID VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de afastar a qualificadora do
rompimento de obstáculo, sem repercussão, no entanto, na pena definitiva;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/6
Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050
Juízo de origem: 8a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelante: David Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Voto no 14.829
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em
concurso de pessoas - Autoria e materialidade do delito
demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório -
Pequeno valor da 'res furtiva' que não torna a conduta atípica -
Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto,
afastada, uma vez que a conduta atingiu o próprio bem que o
acusado pretendia subtrair - Regime prisional inicial aberto
mantido - Recurso parcialmente provido, sem repercussão,
contudo, na pena definitiva.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 256/261,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
David Vieira da Silva como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
aberto, 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no
piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, requer o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, fixando-se a pena-base no mínimo
legal; a consideração da atenuante da confissão extrajudicial, com a redução da
pena aquém do patamar mínimo; e, ainda, a aplicação da fração máxima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/6
diminuição pela tentativa, além do reconhecimento do privilégio (fls. 294/309).
O recurso foi recebido (fl. 311) e regularmente contrariado
(fls. 314/322).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 332/345).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que a defesa sequer se insurgiu contra o decreto condenatório do apelante.
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu David
Vieira da Silva, no dia 24 de abril de 2018, por volta de 03h45, na Rua do Porto
no 156, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, previamente ajustado com Diego
da Silva Souza e Kalison Janes Ribeiro da Silva (processos suspensos a fls.
168/169 e 173), tentou subtrair, para si, fios de cobre, de propriedade da empresa
"CNNETH Indústria e Comércio Ltda."; circunstância esta corroborada pelos
policiais Elias dos Santos e Bruna Magalhães, que lograram prender os agentes
em flagrante no momento em que eles cortavam os fios (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fls. 207 e 251).
O argumento no sentido de que se trata de conduta atípica, já
que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res,
incapaz de caracterizar violação patrimonial, feito pela defesa, não pode ser
acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/6
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas
pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a
norma legal com a preocupação de realizar o que os alemães chamam o
"direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não contra a
lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação, sob o pretexto de
serem inoportunas ou desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador
automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível direito
que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao
Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar o
tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se no
processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder
Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da insignificância,
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por
estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o objeto
subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
A qualificadora do rompimento de obstáculo, porém, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/6
afastada, uma vez que o réu cortou os próprios fios de cobre que pretendia
subtrair (cf. laudo de fls. 210/215). E, como se sabe, a violência empregada
contra obstáculo que é inerente à própria coisa que o agente visa subtrair não
qualifica o delito.
Logo, a condenação do apelante, por tentativa de furto
qualificado apenas pelo concurso de agentes, é medida que se impõe.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, ponderando agora a presença de somente
uma qualificadora, fixo a básica no mínimo legal; sem alterações na segunda
etapa, mesmo presente a atenuante da menoridade relativa (cf. fl. 21 e artigo 61,
inciso I, do Código Penal), pois, como se sabe, conquanto as atenuantes
genéricas sempre diminuam as penas, não implicam, entretanto, em redução
aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464
e TACrSP, Julgados 94/321), conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula 231
do STJ.
Cumpre registrar que a confissão extrajudicial do acusado
não foi confirmada em juízo, eis que ele se tornou revel (fl. 207); sendo certo que,
por isso mesmo, no meu ponto de vista, não é cabível o seu reconhecimento,
ante a ausência de previsão legal para tanto.
Na terceira etapa, pela tentativa, mantenho a redução da
reprimenda na fração de 1/2 (metade), dado o razoável iter criminis percorrido
pelo recorrente, que foi surpreendido pelos policiais militares quando cortava os
cabos de energia que pretendia subtrair, alcançando a penal final de 01 (um) ano
de reclusão, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso legal, à
falta de outras modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0035670-22.2018.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
6/6
Por preencher os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), a pena carcerária do réu foi acertadamente substituída por uma restritiva
de direitos; eleito o regime aberto na hipótese de conversão da benesse, por
força do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
Insta assinalar, ainda, por derradeiro, que o reconhecimento
do privilégio, como também postulado pela defesa, não se mostra viável, no caso,
eis que o proprietário da empresa-vítima afiançou que, caso o furto se
consumasse, teria prejuízo estimado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). Mesmo assim, em razão dos danos causados, a sua
empresa, que contava com vinte e três funcionários, ficou paralisada até a
realização da perícia e religação dos cabos (fl. 06).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, sem repercussão, no
entanto, na pena definitiva; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator